Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. REPERCUSSÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DA TRANSCRIÇÃO. CHEQUES. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação em que o autor/apelante sustenta ter contratado o serviço de vidraçaria prestado pelo corréu/apelado (Vidraçaria RK - Robson Nunes da Silva 79806244168) e efetuado o pagamento por meio de cheques, os quais foram repassados às corrés HM Distribuidora de Vidros e Ferragens e Temperax Industria de Vidros Temperados, sem que a obrigação fosse cumprida. Aponta-se, ademais, que os fatos foram apurados na esfera criminal, onde teria sido afirmada a responsabilidade penal, por estelionato, do representante da primeira pessoa jurídica (Robson).
2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. À míngua de demonstrativo de que as partes acordaram alteração na forma de pagamento, não há como se presumir que os cheques foram entregues para adimplemento do negócio jurídico impugnado nos autos, já que o contrato (para fornecimento de vidros e ferragens para a residência do autor/apelante) previa a quitação por meio de prestações com valores distintos e via cartão de crédito. Em síntese, o autor/apelante não demonstrou que os cheques sustados foram emitidos para quitação do contrato em discussão.
4. Se a parte autora/apelante não juntou cópia dos autos do processo penal, não é possível precisar que a ocorrência do fato, na forma como sustentada na ação civil, ficou consolidada na esfera criminal, ainda mais quando a transcrição da sentença condenatória não traz a identificação da vítima e apresenta dados divergentes do instrumento contratual discutido no Juízo Cível. Em síntese, alega o autor/apelante ter sido vítima de estelionato praticado pelos réus, mas não há prova nesse sentido, notadamente porque não trasladas as peças da ação penal em que o crime teria sido supostamente reconhecido.
5. Não se afigura contraditória a sentença que evidencia ter considerado insuficiente a demonstração de descumprimento da obrigação assumida pelo apelado, fixado como ponto controvertido na decisão de saneamento. É dizer, mesmo chancelada a produção de prova oral e documental, o autor/recorrente não demonstrou o alegado inadimplemento contratual do corréu/apelado (Robson Nunes da Silva 79806244168). Por conseguinte, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido de resolução contratual por culpa do contratado.
6. Os cheques emitidos pelo autor em favor da Vidraçaria RK (Robson Nunes da Silva 79806244168) foram repassados às corrés HM Distribuidora de Vidros e Ferragens e Temperax Industria de Vidros Temperados (fornecedoras de vidro e ferragens). Não demonstrada a má-fé dos portadores dos cheques, é inoponível a exceção pessoal, na forma do art. 25 da Lei n. 7.357/85, porquanto desvinculado da origem o título de crédito posto em circulação. Logo, inviável a pretensão de restituição das cártulas.
7. Recurso conhecido e desprovido.